Tribunal: STF
Processo: ARE 1441515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO PLANO ALTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES. TRANSNACIONALIDADE CONFIGURADA. INTERESTADUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MAJORANTE INSCRITA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 AFASTADA. MINORANTE INSCRITA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL.



    1. Caso em que não se verifica que o deferimento das interceptações telefônicas se tratou de medida primeira da operação policial, estando, senão, lastreado em investigações preliminares, que indicavam o cometimento do crime de tráfico internacional de drogas, mediante a atuação de importante estrutura criminal sediada no Sul do Brasil. Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas que se rechaça.



    2. A despeito da negativa de autoria e evasivas apresentadas sobre a origem e movimentação da droga, as interceptações telefônicas, diligências policiais e testemunhos mostram que a acusada atuou diretamente no evento de tráfico de drogas flagrado, que vinha sendo preparado desde pelo menos o mês anterior.



    3. A transnacionalidade do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 restou fartamente comprovada pelas interceptações telefônicas, pelos papéis apreendidos em busca na residência da ré, indicando coordenadas geográficas de saída da Bolívia, e imagens dos sacos em que acondicionada a droga, em idioma espanhol e mostrando registro de empresa sediada na Bolívia. Majorante inscrita no art. 40, I, mantida.



    4. Para caracterização da causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/06, necessário comprovar que a droga provém de outro Estado ou que se trata de tráfico entre Estado e Distrito Federal, não bastando simplesmente que o agente transponha ou pretenda transpor os limites de um Estado.



    5. No caso, não apurada a prática de tráfico entre Estados e, sim, apenas que a droga tinha como destino o Estado de São Paulo, deve ser afastada a majorante prevista no art. 40, V.



    6. As interceptações telefônicas, especialmente, aliadas às diligências policiais, apreensões, prisões ocorridas e testemunhos de acusação comprovam satisfatoriamente que a acusada dedicava-se de forma duradoura ao tráfico de entorpecentes, mantendo vínculo estável, que em muito extrapola os laços próprios de uma relação familiar, com, pelo menos, dois integrantes do grupo criminoso. Condenação pelo delito inscrito no art. 35 da Lei 11.343/06 mantida.



    7. A transnacionalidade da associação criminosa também restou plenamente demonstrada, porquanto verificado que a droga era negociada com atuação de indivíduos radicados na Argentina e remetida a partir do Paraguai, como se observou no evento flagrado. 



    8. Em contrapartida, não tendo restado devidamente demonstrada a interestadualidade, assim como no evento de tráfico de drogas flagrado, deve ser afastada a incidência da causa de aumento inscrita no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/06.



    9. Na terceira fase da dosimetria, para os delitos previstos na Lei 11.343/06, conquanto remanesça somente uma majorante, deve o aumento afastar-se do mínimo, tendo em vista que a droga provinha do exterior, provavelmente da Bolívia, e contou, para remessa, com ações de indivíduos baseados na Argentina e Paraguai para somente, então, ser internalizada no Brasil.



    10. Tendo sido a acusada condenada pelo crime de associação para o tráfico, descabe a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    11. Regime inicial de cumprimento da pena mantido, pois definido conforme o total da pena imposta, com observância da quantidade e natureza da droga apreendida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos X, XII, XLVI, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 625263 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 661), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/8/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente